Tribunal: TJMMG
Processo: 2000029-24.2025.9.13.0000
Classe: Representação p/ Perda da Graduação
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO Processo n. 2000029-24.2025.9.13.0000 Referência: processo n. 2000199-86.2022.9.13.0004 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Revisor: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 14/05/2025 Publicação: 29/05/2025 Decisão: unânime EMENTA REPRESENTAÇÃO PARA A PERDA DA GRADUAÇÃO – MILITAR CONDENADO A PENA SUPERIOR A DOIS ANOS, PELA PRÁTICA DO CRIME DE PECULATO – A CONDUTA PRATICADA PELO REPRESENTADO EVIDENCIA PERFIL INADEQUADO E, CONSEQUENTEMENTE, INCOMPATÍVEL COM A SUA PERMANÊNCIA NOS QUADROS DA INSTITUIÇÃO MILITAR – VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS BASILARES DAS INSTITUIÇÕES MILITARES – PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em julgar procedente a presente representação, para decretar a perda da graduação do representado. Ausente, justificadamente, o desembargador Jadir Silva, presidente. RELATÓRIO Trata-se de representação para fins de perda da graduação, promovida Ministério Público, em desfavor do Cb PM Marcelo Dangelo Sousa Mendes, por ter sido condenado à pena de 4 (quatro) anos, 9 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, em regime semiaberto, como incurso nas sanções do art. 303, caput, combinado com o art. 70, inciso II, alínea “l”, ambos do Código Penal Militar, conforme a r. sentença datada de 22/08/2024, inteiramente confirmada em 2ª instância, nos termos do v. acórdão datado de 11/11/2024, transitado em julgado em 09/12/2024, para o Ministério Público, e em 28/01/2025, para a defesa. A seguir, transcrevo a narrativa que consta da denúncia: Consta dos autos que, os denunciados retardaram ou deixaram de praticar, indevidamente, ato de ofício, ou praticaram contra expressa disposição de lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal, fatos ocorridos no dia 23/11/2020, por volta das 17h00min, no distrito rural Vila Frente III, zona rural da cidade de Jaíba/MG, bem como que, o denunciado Cb Mendes, apropriou-se de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tem a posse ou detenção, em razão do cargo ou comissão, ou desviou em proveito próprio ou alheio. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Extrai-se do caderno investigatório que, na referida data e local, os denunciados abordaram um adolescente na condução de uma motocicleta, pertencente ao pai do condutor, identificado como João Paulo de Oliveira, e deixaram de adotar as providências necessárias. A motocicleta que transitava em via pública tratava-se de uma YAMAHA FACTOR, placa HFI-4186, sem licenciamento, e o Cb PM Marcelo Dangelo Souza Mendes se apropriou da citada motocicleta, de quem tinha posse em razão do cargo, levando-a para a cidade de Montes Claros/MG. Segundo apurado, no momento em que os denunciados apreendiam a motocicleta, ouviram o pai do condutor afirmar que não retiraria a moto do pátio de veículos, pois não possuía condições financeiras para tanto. Em razão das infrações de trânsito constatadas, os denunciados efetuaram a remoção da motocicleta para o quartel de Mocambinho e não efetuaram o registro do REDS e os outros relatórios necessários. No dia 09 de abril de 2021, ao tomar conhecimento de uma comunicação disciplinar em seu desfavor realizada pelo Cb Mendes, o denunciado Sd Vasconcelos denunciou que não haviam registrado o REDS dos fatos referentes à apreensão da motocicleta ocorrida em 23 de novembro de 2020, bem como que o denunciado, Cb Menedes, se apropriou do veículo. Após investigações, foi descoberto que o denunciado Cb Mendes deixou a motocicleta em uma oficina mecânica denominada “moto minas”, na cidade de Montes Claros/MG, onde, posteriormente, foi apreendida. Diante do exposto, denuncio Marcelo Dangelo Souza Mendes como incurso nos artigos 303 (peculato) e 319 (prevaricação), ambos do Código Penal Militar e Ramon Fonseca Vasconcelos como incurso no artigo 319 (prevaricação), do Código Penal Militar, pelo que o Ministério Público requer seja os mesmos citados para interrogatório e defesa que quiserem produzir, ouvidas as testemunhas abaixo relacionadas, cumpridas as demais formalidades da lei, para, ao final, ser condenados nas sanções cabíveis. (Evento 1- DENUNCIA1 – Processo Originário) Com a petição inicial, vieram cópia da denúncia, da sentença, do acórdão de apelação e da certidão de trânsito em julgado (evento n. 1, OUT/2 a 6). O Extrato de Registros Funcionais (ERF) do representado revela que ele nasceu na cidade de Montes Claros/MG, em 24/07/1987, e foi incluído nos quadros da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais (PMMG) no dia 12/02/2007. No referido ERF, consta, ainda, que o representado possui conceito C -0057 e foi contemplado com 22 (vinte e duas) notas meritórias, 10 (dez) menções elogiosas, 5 (cinco) elogios individuais e 1 (uma) dispensa ao serviço. Extrai-se do mesmo documento que o militar recebeu 2 (duas) suspenções, 8 (oito) prestações de serviço, 4 (quatro) repreensões, 1 (uma) advertência, bem como cometeu 4 (quatro) transgressões. Devidamente intimado, o representado ofertou suas razões escritas de defesa (evento n. 24). A defesa alegou, incialmente, que o Processo de Perda da Graduação ou o Processo de Justificação não tem por finalidade reexaminar as provas TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 do processo penal com a intenção de absolver o representado ou de procurar diminuir as penas impostas na decisão condenatória. Disse que a pena aplicada ao militar foi definitivamente mais do que o suficiente para reprimir e punir a conduta praticada. Destacou que as condutas equivocadas realizadas pelo representado não podem apagar toda a sua atuação no restante de sua vida profissional, que é recheada de boas e relevantes atuações. Destacou, ainda, que, a partir de algumas citações constantes do extrato funcional do representado, percebe-se que ele sempre foi um policial militar probo e cumpridor de seus deveres, com relevantes serviços prestados à Instituição e à sociedade mineira. Sustentou que o legislador, “através da Lei n. 13.964/2019 inovou o Código de Processo Penal com o art. 315, §2º, inciso VI, que tem por objetivo fazer análise e comparação de casos semelhantes, ou melhor, observar os julgados, decisões, jurisprudências que se assemelham ao caso em comento”. Disse que, para tanto, em todas as teses defendidas neste processo, foram colacionadas diversas jurisprudências que sustentam os fundamentos abordados. Nesse contexto, com supedâneo nos precedentes colacionados, pugnou que esse Egrégio Tribunal faça a distinção dos casos (distinguishing) ou superação do entendimento (overruling) com fundamento no art. 315, §2º, inciso VI do Código de Processo Penal, sob pena de nulidade da decisão por falta de fundamentação conforme art. 564, inciso V, do mesmo diploma. Ao final, pugnou, in verbis: a) Não seja dado provimento à representação do IRMP/MG, mantendo-se o Representado nas fileiras da PMMG. b) Sejam recebidas as razões escritas de defesa, bem como, seja concedido o direito de juntada de documentos até a sessão de julgamento do presente feito. c) Que os patronos do representado sejam intimados na forma da Lei para ofertarem sustentação oral ao final. Requer, outrossim: d) A observância das prerrogativas legais dos membros da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais com a intimação pessoal do Defensor Público que atua perante este ilustre juízo para a prática de todos os atos processuais e contagem em dobro de todos os prazos, nos termos do art. 128, I, da Lei Complementar 80/94 c/c art. 74, I, da Lei Complementar Estadual n.º 65/03; e) A concessão do Benefício da Assistência Judiciária Gratuita ao requerente, uma vez que está sendo assistido pela Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, não possuindo condições de arcar com as despesas deste processo, sem prejuízo de seu sustento, nos termos da Lei 1.060/50 e da forma prevista no art. 4º, §2º da Lei Complementar n. 65/2003. É o relatório. VOTOS TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Trata-se de representação para fins de perda da graduação oferecida em desfavor do Cb PM Marcelo Dangelo Sousa Mendes, por ter sido condenado à pena de 4 (quatro) anos, 9 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, em regime semiaberto, como incurso nas sanções do art. 303, caput, combinado com o art. 70, inciso II, alínea “l”, ambos do Código Penal Militar, A representação para perda da graduação tem por objetivo analisar a conveniência ou não de se manter o militar representado, condenado criminalmente a pena privativa de liberdade superior a 2 (dois) anos, nas fileiras da Corporação Militar a que pertence. Tal análise valorativa abrange a gravidade e as circunstâncias do crime praticado, a repercussão desse crime junto à sociedade e à tropa, o histórico funcional do representado e outros aspectos que o julgador entender relevantes, tudo com a finalidade precípua de se verificar a incompatibilidade ou não da permanência da praça na Instituição Militar. Partindo dessas premissas e após analisar cuidadosamente o extrato de registros funcionais do representado, temos que o mencionado documento não lhe é tão favorável, pois, apesar de constar 22 (vinte e duas) notas meritórias, 5 (cinco) elogios individuais e 10 (dez) menções elogiosas, o militar está classificado no conceito funcional C-57 pontos, além de já ter sido punido com 2 (duas) suspensões, 8 (oito) prestações de serviços, 4 (quatro) repreensões, 1 (uma) advertência e 4 (quatro) transgressões. O mesmo pode-se dizer sobre o grave crime praticado pelo representado. Em que pese não caber mais a discussão do mérito da decisão condenatória transitada em julgado, impossível desconsiderar a conduta reprovável praticada. Extrai-se dos autos que o representado, após apreender uma motocicleta durante uma abordagem, dela se apropriou, em razão do cargo, contrariando todo e qualquer valor cultuado pelos bons integrantes da PMMG. Tal conduta evidencia perfil inadequado aos integrantes da PMMG, cuja vida pessoal e profissional deve estar alicerçada em conduta ilibada. Conforme já manifestei em outras oportunidades, os delitos dessa natureza são incompatíveis com os preceitos éticos da Corporação, uma vez que atentam contra o decoro da classe e a credibilidade que a sociedade deposita na Polícia Militar. Desse modo, entendo que não há dúvidas que o fato comprovado pela sentença criminal transitada em julgado viola os princípios basilares das Instituições Militares, trazendo danos à imagem da Corporação pelo ato desonroso praticado e, consequentemente, incompatível com a permanência do representado nos quadros da Instituição Militar. Em relação ao pedido de aplicação da chamada técnica da distinção regulada no art. 315, §2º, VI, do CPP, com redação dada pela Lei n. 13.964/19, entendo não ser o caso. Nessa senda, colaciono, por oportuno, o art. 315, §2º, VI, do CPP: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Art. 315 [...] § 2º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) [...] VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. Ainda sobre o tema, leciona Rogério Sanches Cunha: [...] merece censura a decisão que deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. É que, tratando-se de precedente vinculante, para que o julgador possa deixar de aplicá-lo, é necessário que especifique quais diferenças entre os casos julgado e em julgamento tornam inadequada essa aplicação (distinguishing), ou, em sendo competente para tal, que indique a superação do entendimento anterior (overruling), ou a limitação de sua abrangência (overriding). [...]" (in Pacote Anticrime - Lei 13.964/2019: Comentários às Alterações no CP, CPP e LEP, 2a ed. rev., atual. e ampl. - Salvador: Editora JusPodivm, 2021, p. 322) Nesse sentido, nota-se que os julgados trazidos na peça defensiva, além de não oferecerem natureza vinculante, possuem circunstâncias fáticas substancialmente diversas das ora analisadas. Assim, o dispositivo não deve ser aplicado quando apresentada jurisprudência meramente persuasiva, de cujo conteúdo o magistrado se encontra livre para divergir. Com efeito, o dever de realizar a distinção de precedentes é limitado àqueles vinculantes, e não aos meramente persuasivos, motivo pelo qual deixo de realizar o "distinguishing", na forma requerida pela defesa. Por tais razões, julgo procedente a presente representação, para decretar a perda da graduação do representado. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, REVISOR Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, julgar procedente a presente representação. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator, que julgou procedente a representação ministerial. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para, igualmente, julgar procedente a presente representação e decretar a perda da graduação do representado. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para dar provimento à representação. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 14 de maio de 2025. Desembargador James Ferreira Santos Relator